Tribunal: TJDFT
Processo: 0705470-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS CONTRATUAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS RÉUS. OCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma parcial da r. sentença recorrida que, na ação de cobrança de aluguéis e encargos contratuais, julgou parcialmente procedente o pedido da autora/apelada, para condenar os réus/apelantes ao pagamento das taxas administrativas referentes aos meses de setembro e outubro de 2021 e da complementação da multa rescisória.
2. Não se configura decisão surpresa se oportunizado aos apelantes manifestarem-se sobre os argumentos da apelada que serviram de fundamento na r. sentença recorrida para desconsiderar o comprovante do suposto pagamento de parte do débito realizado por terceiro, em conformidade com o artigo 10 do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, enquanto que o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil apresenta a regra geral, de aplicação obrigatória. 3.1. No caso concreto, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos termos do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil em virtude do irrisório proveito econômico obtido pela apelada, para se estabelecer valor equitativo que melhor se coadune com a importância da causa, considerando-se os critérios previstos no § 2o do mesmo dispositivo legal.
4. No caso de sucumbência recíproca, os honorários arbitrados devem ser proporcionais à proporção da perda e do ganho de cada parte na demanda. Isso significa que, ao calcular os honorários, o d. Juízo deve levar em consideração o quanto cada parte perdeu ou ganhou com o resultado da demanda. 4.1. Na hipótese dos autos, conclui-se pela sucumbência mínima dos apelantes, visto que decaíram em aproximadamente 10,9% (dez vírgula nove por cento) em relação à pretensão da apelada, incidindo na espécie a regra contida no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
5. Apelo conhecido, rejeitada a preliminar, provido em parte. Sentença reformada.